Tribunal: TJSP
Processo: 1092384-97.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação cominatória julgada improcedente. Inconformismo o autor. Recurso não conhecido com determinação de remessa à Justiça do Trabalho. Recurso especial interposto pelo autor provido. Reconhecimento da competência da Justiça Comum e determinação de novo julgamento. Manutenção de ex-funcionário aposentado no plano de saúde fornecido pela empregadora. O art. 31 da Lei

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação cominatória julgada improcedente. Inconformismo o autor. Recurso não conhecido com determinação de remessa à Justiça do Trabalho. Recurso especial interposto pelo autor provido. Reconhecimento da competência da Justiça Comum e determinação de novo julgamento. Manutenção de ex-funcionário aposentado no plano de saúde fornecido pela empregadora. O art. 31 da Lei 9.656/98 garante a manutenção das condições de cobertura assistencial, e não dos valores. À época do desligamento da empresa já estava em vigor o novo modelo de contrato de plano de saúde. Proibição de tratamento discriminatório entre os ativos e inativos, de modo que se deve praticar aos inativos as mesmas condições, inclusive de valores e de reajustes, praticadas para os ativos. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000179678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1092384-97.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ERIVALDO JOSE PIRES, é apelado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n°:
1092384-97.2016.8.26.0100
Apelante:
Erivaldo Jose Pires
Apelado:
Fundação Saúde Itaú
Comarca:
São Paulo Foro Central 4a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1092384-97.2016.8.26.0100
Juiz:
Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
Voto no
23447
EMENTA. Apelação. Plano de saúde. Ação cominatória
julgada improcedente. Inconformismo o autor. Recurso não
conhecido com determinação de remessa à Justiça do
Trabalho. Recurso especial interposto pelo autor provido.
Reconhecimento da competência da Justiça Comum e
determinação de novo julgamento. Manutenção de ex-
funcionário aposentado no plano de saúde fornecido pela
empregadora. O art. 31 da Lei 9.656/98 garante a
manutenção das condições de cobertura assistencial, e não
dos valores. À época do desligamento da empresa já estava
em vigor o novo modelo de contrato de plano de saúde.
Proibição de tratamento discriminatório entre os ativos e
inativos, de modo que se deve praticar aos inativos as
mesmas condições, inclusive de valores e de reajustes,
praticadas para os ativos. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls.
185/188, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação de
obrigação de fazer, com fundamento no art. 31 da Lei 9.656/98, movida
por Erivaldo Jose Pires em face de Fundação Saúde Itaú.
O apelante apela e pleiteia a reforma da sentença
pelas razões apresentadas às fls. 192/209.
Recurso recebido e respondido (fls. 214/224).
Julgamento por este órgão colegiado (fls. 265/272)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
anulado por decisão proferida no Recuso Especial no 1.433.693-SP, que
reconheceu a competência da Justiça Comum e determinou o retorno dos
autos ao Tribunal de Justiça para que se prossiga no julgamento (fls.
467/469).
É o relatório.
Trata-se de ação ajuizada por Lourenço Erivaldo Jose
Pires em face de Fundação Saúde Itaú, buscando a sua manutenção no
plano de saúde fornecido pela ex-empregadora (art. 31 da Lei 9.656/98),
bem como a revisão dos valores atualmente cobrados.
Ante a improcedência da ação, o apelante interpôs
recurso de apelação. Sem razão, contudo.
Inicialmente, observo que não se discute o direito do
apelante em permanecer no plano de saúde fornecido por sua ex-
empregadora, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.656/98, tendo em vista
ser incontroverso ter contribuído para tal plano por mais de 10 (dez)
anos.
Contudo, ao contrário do que alega o apelante, tal
dispositivo não garante a manutenção do mesmo valor de mensalidade
praticado ao beneficiário quando da vigência da relação empregatícia. O
que ele garante é a inexistência de tratamento discriminatório entre os
ativos e inativos, de modo que se deve praticar aos inativos as mesmas
condições, inclusive de valores e de reajustes, praticadas para os ativos,
desde que o inativo arque com o pagamento integral (assumindo,
portanto, a parte arcada pela empregadora no caso dos ativos).
Além disso, ao apelante é garantido o direito de ser
incluído no mesmo plano de saúde atualmente existente para os
funcionários da ativa e não o de ser mantido em um que não mais existe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Essa é a orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça: “deve ser assegurada a sua manutenção no plano de saúde coletivo, com
as mesmas condições de assistência médica e de valores de contribuição, desde que
assuma o pagamento integral desta, a qual poderá variar conforme as alterações
promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com o que a ex-
empregadora tiver que custear.” (REsp no 481.748 - DF, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/05/2015).
No mesmo sentido, jurisprudência pacífica deste E.
Tribunal de Justiça:
Apelação 1021527-60.2015.8.26.0003 - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Sentença
de
parcial
procedência, que condenou a requerida a manter o plano de
saúde do apelante e de seus dependentes, nas mesmas
condições de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, com o pagamento integral, entendido como a
parte que o apelante já pagava somada à cota custeada pelo
ex-empregador. Inconformismo. Acolhimento parcial.
Inadmissibilidade da diferenciação de custos entre ativos e
inativos. RN 279/11 da ANS que possui caráter restritivo
e que não se sobrepõe à Lei 9.656/98. A despeito de ser
garantido ao apelante e a seus dependentes o direito à
manutenção no plano de saúde nas mesmas condições do
empregados em atividade, não há que se falar em direito
adquirido ao regime de custeio do plano vigente à época do
contrato de trabalho. Requerida que reestruturou o seu
modelo de custeio do plano de saúde coletivo, unificando
ativos e inativos em uma única carteira, com adoção de
critério de faixa etária. Recurso repetitivo (Tema 952).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reajuste que atende aos requisitos de validade previstos
nos artigos 2o e 3o da RN 63/2003 da ANS. Recurso
Parcialmente Provido. (Relator (a): CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2018; Data
de Registro: 11/10/2018)
Apelação 1125370-70.2017.8.26.0100 - Ação de
obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo. Pretensão de
manutenção do contrato estabelecido entre a Fundação
Saúde Itaú e ex-empregadora, mediante pagamento da
prestação
integral.
Plano
de
saúde
que
sofreu
reestruturação, adotando o modelo unificado de faixas
etárias e categorias, em lugar do sistema anterior, que
distinguia ativos e inativos. Possibilidade de redesenho,
nesses termos, reconhecida pela jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Valores exigidos que estão
compatíveis com as tabelas apresentadas a todos os
empregados ativos e inativos. Honorários advocatícios.
Redução. Impossibilidade. R. sentença mantida. Recurso
improvido. (Relator (a): JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do
Julgamento:
11/10/2018;
Data
de
Registro:
11/10/2018)
No presente caso, os documentos encartados aos
autos não deixam dúvida quanto ao cumprimento da Lei 9.656/98 pela
ex-empregadora, que garantiu a manutenção do plano de saúde do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apelante desde a rescisão do contrato de trabalho. Ademais, deve o
apelante se submeter aos valores, bem como as condições de reajuste,
iguais àqueles aplicáveis aos funcionários ativos.
E não há que se falar em revisão contratual.
Ao optar pela continuidade do plano, o apelante
estava ciente de que os valores cobrados pela Fundação Itaú
correspondiam à contribuição integral do plano, ou seja, o valor que era
descontado em folha acrescido do valor subsidiado pela empregadora.
O apelante não pode, portanto, pretender comparar
o preço que pagava durante a vigência do contrato de trabalho com o
preço total considerado o subsídio dado pela ex-empregadora.
Nesse sentido, recente julgado envolvendo caso
análogo:
Apelação Cível no 0045114-02.2012.8.26.0564 -
SEGURO SAÚDE CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO OCORRÊNCIA - PROVA ESTRITAMENTE
DOCUMENTAL - EX-EMPREGADO DA FORD
MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
OPÇÃO DE
PERMANÊNCIA NO MESMO PLANO DE SAÚDE
CONCEDIDA AO EXEMPREGADO NO ATO DA
DEMISSÃO - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 31 DA
LEI 9656/98
PRETENSÃO À REVISÃO DE
VALORES

IMPOSSIBILIDADE
-
VALORES
DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FATURA
TÉCNICA SEM DISTINÇÃO ENTRE ATIVOS E
INATIVOS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. Quando a prova documental apresentada é
suficiente para o deslinde da lide, cabe ao magistrado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
destinatário das provas, indeferir provas impertinentes ou
inúteis e julgar o processo dentro de um prazo razoável,
como previsto em norma constitucional. Aplicação do art.
130 do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa
afastada. Empregado demitido da Ford, por adesão a Plano
de Demissão Voluntária, que optou por permanecer no
plano de saúde coletivo, conforme lhe faculta o art. 31 da
Lei 9.656/98, por encontrar-se aposentado à época da
rescisão. Pretensão ao pagamento do mesmo valor dos
empregados aposentados nos anos de 2009 e 2010, ou,
alternativamente, que se proceda a revisão das mensalidades. Impossibilidade. O requisito para
manutenção de ex-empregado em plano de saúde mantido
pelo empregador é o pagamento integral do custeio, que
corresponde à somatória do que era pago pelo apelante ao
tempo do vínculo trabalhista com o valor subsidiado pelo
ex-empregador, devidamente corrigido pelos mesmo
índices
aplicados
aos
funcionários
da
ativa,
em
conformidade com o contrato coletivo entabulado entre as
partes. Conjunto fático-probatório que demonstra a
existência de plano único aos empregados ativos e inativos,
com estabelecimento de faixas etárias e padrões de
atendimento. Empregadora que arcava com parte
substancial do prêmio, uma vez que descontava apenas
2,7% do salário nominal do empregado, donde exsurge a
divergência de valores, não havendo que se falar em
abusividade. Impossibilidade de aplicação das antigas
condições de preço cobradas por outra operadora de saúde,
com base em contrato não mais existente. Precedentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
deste Tribunal. Sentença de improcedência mantida (8a
Câmara Direito Privado, rel. Des. ALEXANDRE
COELHO, j. 06/04/2016).
Por fim, nada há de errado quanto à previsão de
reajuste por mudança de faixa etária em contrato coletivo, eis que o
Recurso Repetitivo no 1568224-RJ (Tema 952) versou sobre a legalidade
do percentual de reajuste por mudança de faixa etária em contratos
individuais e familiares, havendo IRDR (no 0043940-25.2017.8.26.0000)
deste E. TJSP, já apreciado, que versava sobre o mesmo tema, porém
relacionado a contratos coletivos.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados, para evitar inútil e desnecessária repetição (art.
252 do RITJSP).
Por derradeiro, cabe-nos majorar em 5% os
honorários de sucumbência anteriormente fixados, totalizando o
percentual de 15% sobre o valor da causa, a serem pagos aos advogados
da ré, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator